Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0712118-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMAZ RIBEIRO DE LIMA, BARBARA LOUISE SILVA RIBEIRO AGRAVADO: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TOMAZ RIBEIRO DE LIMA e BARBARA LOUISE SILVA RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF em sede do cumprimento de sentença n. 0704399-67.2021.8.07.0020 no seguinte teor: “Trata-se de alegação de fraude à execução e pedido de dissolução das alienações dos bens, conforme petição de Id. 107371652 e documentos seguintes. A parte executada alega ausência dos requisitos caracterizadores de fraude à execução, consoante petição de Id. 116644033. É o sucinto relatório. Decido. Conforme reconhecido na decisão de Id. 110337593, de fato houve alienação dos bens, pela parte executada, durante o curso na presente ação. Contudo, não é possível comprovar a simulação alegada pela parte autora. Nota-se ainda que a parte executada reconhece a dívida discutida nos autos, uma vez que ofereceu propostas de acordo para quitação do débito, tendo sido rejeitadas pela parte autora. Ante o exposto, reconheço a fraude à execução, o que faço com fundamento no artigo 792, inciso IV, do CPC; uma vez que a alienação dos bens foi efetuada com o intuito de frustrar a quitação imediata do débito, objeto de discussão no presente feito. Diante do reconhecimento da fraude à execução, desconstituo os negócios jurídicos de alienações dos seguintes bens: veículo MARCA/MODELO VW AMAROK HIGH AC4 ANO DE FABRICAÇÃO 2019; imóvél localizado na QS 08 Conjunto 220, Bloco “B”, lote 02, Águas Claras/DF (Matrícula no 197.486, junto ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal); bem como do apartamento no 703, com área de 50m2 (cinquenta metros quadrados), no lote de terreno 5-B, da Chácara no 83 (oitenta e três), localizado na Colônia Agrícola Vicente Pires, inscrição do IPTU no 51040028. Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para apreciação do pedido de penhora e hasta pública dos bens” (ID147205707, autos originários). Os embargos de declaração opostos por TOMAZ RIBEIRO DE LIMA e BARBARA LOUISE SILVA RIBEIRO foram rejeitados (ID152387786, autos originários). Nas suas razões, os agravantes narram: “A parte Exequente no processo apresentou petição no id. 107371652, informando que houve simulação na venda dos imóveis e que estas ocorreram em fraude contra credores. ( ) O Executado se manifestou no id. 116644033 defendendo a não ocorrência da alegada fraude, alegando em síntese que: a) não havia determinação de penhora sobre os bens alienados à terceiros; b) não houve comprovação da má-fé dos adquirentes dos bens; c) que a alienação dos bens se deu antes do recebimento e processamento do cumprimento de sentença; Sobreveio a decisão agravada, acolhendo a alegação de fraude à execução (quando foi formulado pedido de fraude contra credores)” (ID45264622 – p.3/4). Sustentam equívoco do juiz de origem na apreciação da matéria a ponto de inquinar de vício a decisão agravada. Afirmam que, a despeito de alegada fraude contra credores, reconhecida fraude à execução e aplicada sanção atinente à fraude contra credores: “06. Conforme delineado nos autos, há verdadeira confusão de institutos, quais sejam, fraude contra credores e fraude a execução, os quais possuem ritos distintos para decretação e consequentes jurídicas, igualmente distintas. 07. Ao ser acolhido o pedido do Exequente de reconhecimento de fraude contra credores na alienação dos bens indicados, houve flagrante erro de procedimento pelo Juízo de Origem. 08. A fraude contra credores tem por consequência anulação do ato jurídico questionado (compra e venda) com o consequente retorno do imóvel à esfera patrimonial do Devedor. 09. Além disso, o instituto da fraude contra credores demanda ação própria devendo o Comprador do bem obrigatoriamente compor o polo passivo da lide, haja vista a possibilidade de interferência diretamente em seu direito de propriedade em decorrência da anulação do negócio jurídico celebrado. 10. A decisão agravada determinou o retorno dos bens ao patrimônio do devedor, sem que houvesse sido instaurada a competente ação “pauliana” ( ) 11. É flagrante o erro de procedimento. A ação pauliana não foi ajuizada, seu pedido se deu de maneira incidental, o que é vedado. ( ) “12. Para além disso, revela-se equivocado o fundamento jurídico do decisum. A decisão agravada fundamentou-se no art. 792, IV do CPC (fraude à execução). Contudo, a fraude contra credores é fundamentada essencialmente no art. 158 e seguintes do Código Civil. 13. Nem se diga tratar-se de um mero erro material, ao confundir a fraude contra credores e a fraude à execução. Como dito, tais institutos são completamente distintos quanto à forma de se requerer, requisitos e consequências. 14. Veja-se que na hipótese dos autos o Autor requereu expressamente o reconhecimento da fraude contra credores e a decisão agravada ao acolher esse pedido, aplicou a sanção decorrente da fraude contra credores, que foi a desconstituição do negócio jurídico. 15. Assim, impõe-se a completa reforma da decisão agravada, eis que inviável o reconhecimento da fraude contra credores de maneira incidental na execução, bem como a consequência deste ato atinge diretamente o terceiro adquirente que não foi chamado ao feito para defender-se. 16. A fraude à execução pode ser alegada de maneira incidental no feito e sua consequência é a ineficácia da transação em relação a execução em tela. Não há o retorno do imóvel ao patrimônio do devedor. 17. Todavia, no caso dos autos não foi aplicada a fraude à execução e sim fraude contra credores, em flagrante erro de procedimento e cerceamento de defesa. 18. Diga-se, ainda, que se tratando de fraude contra credores cabe ao Credor a comprovação da má-fé dos adquirentes haja vista que não houve a anotação da presente ação na matrícula imobiliária. 19. Nesse sentido, o Credor não trouxe nenhuma comprovação e menos ainda a decisão Agravada fez menção a alguma prova da má-fé dos adquirentes. 21. Não há qualquer comprovação da anotação da presente ação na matrícula do imóvel ou mesmo no registro do veículo automotor, assim, caberia ao Credor fazer robusta prova da má-fé dos terceiros adquirentes” (ID45264622 – p.6/9). E acrescentam: “22. Seja na hipótese de fraude contra credores onde o Comprador do bem necessariamente deverá compor o polo passivo da lide, seja na fraude à execução, o adquirente do bem, também deverá ser intimado a manifestar-se. 23. Entretanto, não houve a intimação dos adquirentes para se manifestarem. Deste modo, ainda que se admitisse que a decisão que decretou a fraude contra credores, fosse “lida” como fraude à execução, igualmente está eivada de nulidade por não ter intimado os Adquirentes para exercerem seu direito de defesa” (ID45264622 – p.9/10). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “25. Com efeito, o erro de procedimento é flagrante ao se reconhecer a fraude contra credores e determinar o retorno do imóvel ao patrimônio do devedor, de maneira incidental na execução e sem oitiva dos adquirentes. 26. Permitir o prosseguimento da execução, sem a análise de tal questão de fundo (erro de procedimento) poderá acarretar danos irreparáveis aos adquirentes dos bens, eis que estão sendo privados destes, sem sequer terem tido conhecimento da demanda. 27. Os danos já são imediatos, na medida em que se determinou o retorno dos bens ao patrimônio do devedor, ao desconstituir o negócio jurídico, como também poderão ser ainda maiores, caso tais bens sejam alienados a terceiros. 28. Lado outro, a suspensão do feito de origem, com relação aos bens objetos da decisão agravada, não acarretará maiores danos ao Credor, na medida em que seu crédito continua sendo remunerado com encargos de mora, e uma vez julgada a presente questão e sendo improvido o recurso a execução poderá prosseguir” (ID45264622 – p.10). Ao final, requerem: “a) A concessão da medida liminar, com a suspensão dos atos expropriatórios sobre os bens objeto da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente agravo; b) A intimação da parte Agravada para que, querendo, se manifeste no prazo legal; c) No mérito requer-se a V. Exa., O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, tendo em vista o flagrante erro de procedimento ao se reconhecer a fraude contra credores de maneira incidental na execução e sem a oitiva dos adquirentes dos bens” (ID45264622 – p.11). Preparo recolhido (ID45264623). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença pela qual reconhecida a fraude à execução e desconstituídas as alienações de um veículo e dois imóveis. Conforme anotado no relatório, os agravantes aduzem equívoco do juiz de origem na apreciação da matéria a ponto de inquinar de vício a decisão agravada. Afirmam que, a despeito de alegada fraude contra credores, reconhecida fraude à execução e aplicada sanção atinente à fraude contra credores. Defendem nulidade da decisão por não intimação dos terceiros adquirentes, apontando violação do art. 792, §4o do CPC. E intentam, nesta sede, a suspensão “dos atos expropriatórios sobre os bens objeto da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente agravo”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não se evidencia. Depreende-se da decisão agravada que o prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de penhora e leilão dos bens em discussão, restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa a presente decisão, retornem conclusos para apreciação do pedido de penhora e hasta pública dos bens” (ID147205707, autos originários). Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem; dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA CANTARINO Relatora